Tribunal: TJMT
Processo: 1029924-87.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029924-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 13.361.238/0001-94 (RECORRIDO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1029924-87.2022.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Recorrida: RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PESSOA JURÍDICA – SÚMULA Nº 277 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA ASTREINTES – MULTA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, uma vez que, o extrato de negativação acostado à petição inicial, demonstra que foi a requerida responsável pela inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

2.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

3.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois foi apresentado apenas o contrato originário do débito, desacompanhado do termo de cessão.

4.

A Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a pessoa jurídica como passível de suportar dano moral.

5.

Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6.

É ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Não comprovada à legitimidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade.

9.

Quanto ao pedido de afastamento ou redução do quantum fixado a título de multa, tenho pela sua rejeição, pois a astreintes imposta pelo juízo a quo, tem por natureza a função coercitiva, objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Além disso, a multa apenas será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, fato que até o momento não foi noticiado nos autos.

10.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido, confirmar a liminar deferida e a multa aplicada em razão do não cumprimento da obrigação de fazer e, condenou o requerido ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixados a títulos de danos morais. Requer inda, a redução ou a exclusão da multa astreintes aplicada.

A recorrida apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, uma vez que, o extrato de negativação acostado à petição inicial, demonstra que foi a requerida responsável pela inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a reclamante alega que a requerida inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes de forma indevida.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“
Alega a parte Requerente que firmou, contrato na posição de fiadora
,
com a empresa APOLINÁRIO FRANCISE LTDA na intenção de comprar a franquia da marca SPAZI DESIGN, no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais),
divididos em 18 parcelas de R$ 2.222,22 (dois mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos).

Ocorre que, ainda que devidamente assinado pela parte Autora, o contrato foi enviado para que houvesse a assinatura da franqueadora, no entanto, ela não devolveu o documento supra e, nesse meio tempo, veio a tona nas mídias escândalo envolvendo a empresa franqueadora em alguns crimes, cujo fato tornou a empresa descreditada com os compradores da franquia, em razão disso foi solicitado por meio

do Autor e seu afiançado, a rescisão contratual, bem como a suspensão de qualquer cobrança.

Afirma que há processo em andamento discutindo o ocorrido, entretanto, por conta dos franqueadores estarem presos e a empresa fechada, tem encontrado dificuldades.

Sustenta que, mesmo após solicitada a rescisão contratual, tendo em vista o fechamento da franqueadora e a não prestação de quaisquer serviços, a empresa Ré procedeu com a concessão de crédito, continuando com a cobrança e, ainda, procedendo com o cadastro da empresa Autora no rol dos maus pagadores, por esse motivo requer a declaração de inexistência de dívida, bem como a indenização pelos danos morais suportados.

Em contestação, a Ré requer a improcedência da ação, uma vez que o contrato é válido, não incidindo assim em nenhum ato ilícito que seja passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Em que pese a Ré tenha colacionado ficha cadastral comprovando ser cessionária do crédito em questão, para que a legalidade do débito seja comprovada é imprescindível que não apenas o contrato de cessão do crédito seja acostado, mas também o instrumento contratual do débito originário negativado devidamente assinado pela parte autora, que, no caso "sub judice", teria dado ensejo à dívida.

[...]

A comprovação da existência da dívida e da validade da relação contratual entre as partes e que deu ensejo à negativação, cabe à parte ré, pretenso credor, só assim desincumbindo-se do ônus probatório que lhe foi imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC, demonstrando o fato modificativo, extintivo ou obstativo do direito autoral. Ora, negada a relação jurídica válida que ensejou a negativação, transfere-se à parte ré o ônus de comprovar a regular contratação.

Não se poderia imputar à parte autora o encargo de comprovar a inexistência de dívida, principalmente quando alegado que o contrato nunca retornou devidamente assinado, por se cuidar de prova negativa. Esta impossibilidade de realização deste tipo de prova faz, inclusive, com que seja ela denominada de prova "diabólica".

Alegado pela parte Autora qualquer irregularidade no contrato originário da dívida, cabia a parte Requerida trazer provas aos autos do devido cumprimento do contrato supra, ônus que lhe incumbia e não fora devidamente cumprido.

Enfim, sob qualquer ângulo que se analise a distribuição do ônus da prova, conclui-se que, no presente caso, ao réu incumbia a prova da existência e validade da relação jurídica, entretanto, não logrou êxito com seu ônus probante. Motivo pelo qual a inscrição do nome da empresa ao rol dos maus pagadores torna-se inválida, via de consequência, surge a Ré o dever de indenizar.

Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem.

Sendo assim, para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que claramente ocorreu no caso dos autos, já que houve a negativação.

Portanto, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
(...)”

Pois bem. Conforme exarado na sentença, a requerida aduz que o débito negativado é oriundo de contrato de cessão de crédito pactuado com a Spazi Desing Móveis Planejados Ltda, empresa com a qual a recorrida manteve contrato que restou inadimplido.

Como é sabido, cabe à recorrente fazer a prova da contratação entre a empresa cedente e a reclamante, bem como da ocorrência de cessão do crédito, o que não veio aos autos, pois

foi apresentado apenas o contrato originário do débito, desacompanhado do termo de cessão.

Desta forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual se presume ilegítima a negativação realizada.

Ressalto apenas a possibilidade, reconhecida na Súmula 277 do STJ, da pessoa jurídica sofrer danos de natureza moral
.

Ademais, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra objetiva ou subjetiva.

Assim, reconhecida a inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito, o dano moral desse fato decorrente é presumido, prescindindo de comprovação sua efetiva ocorrência.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, não comprovada à legitimidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade.

Por fim, no tocante ao pedido de afastamento ou redução do quantum fixado a título de multa, tenho pela sua rejeição, pois a astreintes imposta pelo juízo a quo, tem por natureza a função coercitiva, objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Além disso, a multa apenas será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, fato que até o momento não foi noticiado nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024